Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PENHORA EFETIVADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEVEDOR. LIBERAÇÃO EM SEU NOME. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão que já se manifestou a favor da parte quanto ao seu pedido, pela falta de interesse de agir.
2. Considerada ilegal a penhora, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, os valores penhorados deverão ser liberados em favor do devedor.
3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.